Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de Imóvel. Bem De Família. Único Imóvel Residencial. Ausência de Exceções Legais. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que deferiu a penhora de imóvel registrado em nome da agravante, destinado à satisfação de meação reconhecida em verbas trabalhistas recebidas durante o casamento.
2. A agravante sustenta que o bem é de sua propriedade exclusiva, constitui seu único imóvel e é utilizado como residência, sendo, portanto, impenhorável à luz da Lei no 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990; (ii) analisar se há nos autos demonstração de que o bem se enquadra em alguma das exceções à impenhorabilidade previstas no art. 3o da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do único imóvel residencial do casal ou entidade familiar, utilizado para moradia, como medida de proteção à dignidade da pessoa humana e à garantia de um patrimônio mínimo.
5. Documentação constante nos autos, como matrícula atualizada, faturas de serviços públicos e comprovante de residência, comprova que o imóvel penhorado é o único bem da agravante e serve efetivamente como sua residência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal do bem de família pode alcançar inclusive imóveis não edificados ou alugados, desde que sua destinação habitacional ou de subsistência esteja comprovada (REsp 1.417.629/SP; REsp 1.960.026/SP; Súmula 486/STJ).
7. O ônus de provar que o imóvel se enquadra em alguma das hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade cabe ao credor, o que não foi atendido nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1) O único imóvel residencial utilizado para moradia da parte devedora é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990; 2) Cabe ao credor demonstrar que o bem se enquadra em uma das exceções previstas no art. 3o da referida lei, ônus não cumprido nos autos e 3) A comprovação da função habitacional do imóvel e sua exclusividade patrimonial é suficiente para atrair a proteção legal como bem de família.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.417.629/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2013; STJ, REsp 1.960.026/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.11.2022; STJ, Súmula 486.